Tribunal: TJDFT
Processo: 0748756-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA de urgência. aluno portador de autismo. concessão de monitor exclusivo. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em que se pretende a disponibilização pelo Distrito Federal de monitor exclusivo para atendimento do autor – portador de transtorno do espectro autista – durante todo o período escolar.
2. O objetivo da inclusão é proporcionar igualdade de oportunidades educacionais e sociais para todos os alunos, independentemente de suas necessidades ou habilidades.
3. Quanto ao direito à educação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a Lei 12.764/2012, dispõe expressamente em seu art. 3o, parágrafo único, que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado”. 3. 1. A necessidade do aluno deverá ser devidamente demonstrada, a fim de que justifique a presença de monitor especializado. 3. 2. Não se trata de direito subjetivo de cada um dos alunos portadores de TEA a postularem a concessão de monitor ou acompanhante exclusivo ou individualizado. A lei de regência prevê a possibilidade de “acompanhante especializado” e não individualizado. 3. 3. A turma na qual está inserido o aluno portador de TEA, a depender das singularidades decorrentes de sua deficiência, devidamente comprovadas, terá direito a um monitor especializado, além dos profissionais usuais, o qual trabalhará também o restante da turma com vistas a promover a inclusão do aluno especial naquela unidade social.
4. No caso, na via preambular própria da tutela antecipada de urgência, não restou demonstrado que a ausência de um monitor exclusivo esteja prejudicando seu comportamento social ou o aprendizado, situação que poderá ser modificada após a devida instrução processual, inclusive mediante as providências já solicitadas pelo Ministério Público nos autos de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.